Tribunal: TJDFT
Processo: 0709227-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO E INDEFERIMENTO DE SOBRESTAMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reapreciação de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória em cumprimento de sentença coletiva ajuizado por beneficiários de título formado na Ação Coletiva no 59.888/96. O juízo de retratação foi instaurado com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, diante de alegada divergência entre o acórdão recorrido e orientação firmada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 880/STJ).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se há fundamento para a retratação do acórdão que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão executória, diante da tese firmada no Tema 880/STJ; (ii) examinar se o julgamento pendente do ERESP 1.301.935/DF constitui causa idônea para o sobrestamento do feito.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão, conforme os Temas 515 e 877 do STJ.
4. O Tema 880/STJ somente afasta a prescrição se demonstrada a impossibilidade de liquidação do título judicial por ausência de documentos a serem fornecidos exclusivamente pelo devedor.
5. Inexistem elementos nos autos que comprovem essa impossibilidade; assim, inaplicável a modulação do Tema 880/STJ.
6. O julgamento pendente do ERESP 1.301.935/DF não possui efeito suspensivo nem vinculante e não se impõe como causa de suspensão obrigatória do feito.
7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ, inexistindo razão jurídica para retratação ou para suspensão do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso reapreciado e desprovido. Acórdão mantido. Pedido de sobrestamento indeferido.

Tese de julgamento: “1. A aplicação da modulação do Tema 880/STJ exige demonstração de que a liquidação do título judicial coletivo foi inviabilizada por ausência de documentos a serem apresentados exclusivamente pelo devedor. 2. A existência de recurso pendente de julgamento no STJ, sem efeito vinculante ou suspensivo, não constitui fundamento para sobrestamento de execução individual fundada em título coletivo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, 1.030, II, 1.037, 1.041; CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.090.822/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023.